Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-32.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-32.2025.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: LEANDRO ANDRADE DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
EM A
PELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Agravo Interno oposto contra decisão monocrática proferida em

Apelação Cível, que negou provimento ao recurso com fundamento na Resolução nº 547/2024, do CNJ.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar o prosseguimento de execução de crédito tributário no valor de
R$ 6.981,54
, proveniente de IPTU, sem que haja registro da adoção das medidas administrativas de cobrança prévias, previstas no
Tema 1.184 do STF
e na
Resolução nº 547/2024 do CNJ
.

III. Razões de decidir

3.
Arguição de nulidade da sentença

afastada. A
s nulidades devem ser a
rguídas
na primeira oportunidade em que
a
parte falar nos autos,
sob pena de preclusão.

4.
Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção das providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547, do CNJ, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, pela falta de interesse de agir do exequente.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Tese:
Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção das providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547, do CNJ, deve ser extin
ta
a execução, pela falta de interesse de agir.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000641-32.2025.8.05.0074
, em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
e como Agravado
LEANDRO ANDRADE DE SOUZA
.
ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao
A
gravo
I
nterno interposto, nos termos do voto do relator.
Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE
DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA
RELATORA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA